Tribunal: STF
Processo: RE 79061
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-06-02
Data de publicação: 1976-06-02

Ementa:
- ICM. LINTER. EMBARGOS DE DIVERGENCIA. INEXISTE DIVERGENCIA, PARA
CONHECIMENTO DE EMBARGOS, QUANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS TRAZIDOS A
COLAÇÃO NÃO DIVERGEM SOBRE O ASPECTO DA QUESTÃO DE QUE,
EXCLUSIVAMENTE, SE OCUPAM OS EMBARGOS, EMBORA POSSAM DIVERGIR SOBRE
OUTRO PONTO, A RESPEITO DO QUAL O RECURSO SILENCIA.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA NÃO CONHECIDOS.